Tribunal: TJES
Processo: 0010280-96.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010280-96.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ADILSON NEGRELI

APELADO: FABIO ZENI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO ELETRÔNICO. VISTA PESSOAL EQUIPARADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer (Direito de Vizinhança). O apelante sustenta nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa (error in procedendo), ao argumento de que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para a apresentação de Alegações Finais após a audiência de instrução, violando a prerrogativa funcional do art. 128, I, da LC 80/94, requerendo a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar alegações finais, após intimação em audiência na qual estava presente, configura nulidade processual, considerando as regras do processo eletrônico (Lei nº 11.419/2006) e a necessidade de demonstração de prejuízo (art. 282, § 1º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.419/2006, que rege o processo eletrônico, equipara em seu art. 9º, § 1º, as intimações eletrônicas que viabilizam o acesso à íntegra do processo à vista pessoal para todos os efeitos legais.

Embora a intimação em audiência não supra a prerrogativa da vista pessoal, a Defensoria Pública, ao ter acesso integral aos autos eletrônicos por diversas vezes após o decurso do prazo das alegações finais e manifestar-se sobre outros atos processuais sem arguir a suposta nulidade, permite a ocorrência da preclusão.

A parte não pode invocar o vício processual, para o qual sua própria inércia contribuiu, somente após a prolação de sentença desfavorável.

O direito processual civil adota o princípio do pas de nullité sans grief (art. 282, § 1º, CPC), segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo pela parte que a alega.

O apelante não demonstra o prejuízo, visto que a sentença de improcedência fundamentou-se na total ausência de provas e em prova testemunhal contundente, cujo conteúdo fático não seria alterado pela apresentação de alegações finais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se
de
Apelação Cível
interposta por
JOSÉ ADILSON NEGRELI
, assistido pela Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Direito de Vizinhança) ajuizada em face de
FABIO ZENI
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID 16369380), o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa (
error in procedendo
). Argumenta, neste ponto, que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para a apresentação de Alegações Finais após a audiência de instrução, o que configuraria violação da prerrogativa funcional prevista no art. 128, I, da Lei Complementar 80/94 , requerendo, ao final, a cassação da sentença com o retorno dos autos à fase de alegações finais.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a
tese de nulidade processual deve ser rejeitada.

Primeiramente, da análise do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 16369351), constata-se que o Defensor Público, Dr. Gustavo Félix Pessanha, estava "PRESENTE" acompanhando o requerente. No mesmo ato, o Magistrado encerrou a instrução probatória e proferiu o seguinte despacho:

"[...] concedo prazo comum de 10 (dez) dias para apresentações de alegações finais,
ficando desde já as partes cientes do prazo
para entrega de tais peças."

Consoante cediço, a intimação do Defensor Público em audiência não supre a prerrogativa legal de vista pessoal, a partir de quando fluirá o prazo para a prática do ato processual respectivo (STJ, REsp 1.190.865/MG). Conquanto não se verifique dos autos, é verdade, imediata abertura de vista após a realização da audiência de instrução e julgamento, a tese de nulidade não se sustenta diante das peculiaridades do processo eletrônico e da inércia subsequente da parte.

O Apelante invoca a necessidade de "
entrega dos autos com vista
", contudo, no âmbito do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a
Lei nº 11.419/2006
, que rege a matéria, é expressa ao equiparar a intimação eletrônica com acesso aos autos à vista pessoal. Dispõe o Art. 9º, § 1º, da referida lei:

Art. 9º. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente
serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
.

No caso dos autos, a Certidão de Decurso de Prazo (ID 16369363), atestando que nenhuma das partes apresentou alegações finais, foi juntada em
30 de abril de 2024
.

Após esta data, a Defensoria Pública foi intimada eletronicamente (tendo, portanto, "vista pessoal" nos termos da Lei 11.419/2006) por diversas vezes para se manifestar sobre os despachos que designaram audiências de conciliação no CEJUSC. Conforme se verifica nos autos,
a Defensoria se manifestou e juntou petições em
:
(i)

07/11/2024
(ID 16369366);
(ii)

10/12/2024
(ID 16369370);
(iii) 20/01/2025
(ID 16369372).

Conforme exposto,
embora a Defensoria Pública tenha tido acesso integral aos autos eletrônicos em todas essas oportunidades,
os quais já continham a certidão de decurso de prazo para as alegações finais
,

manteve-se inerte sobre a suposta nulidade, limitando-se a tratar das audiências de conciliação

A Defensoria Pública, por ter se mantido silente sobre a nulidade mesmo após ter tido vista pessoal do processo por diversas vezes, permitiu que a questão fosse coberta pela
preclusão
, não podendo agora invocar o vício — para o qual sua própria inércia contribuiu — somente após a prolação de sentença desfavorável. No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE - PRECLUSÃO
- RECONHECIMENTO DEVIDO - 1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. - 2. Não devem ser acolhidos embargos de declaração interpostos com o único objetivo de rediscutir matéria inteiramente analisada na decisão embargada . - 3. Inexiste omissão na decisão colegiada quando a Turma Julgadora se pronunciou sobre todos os pedidos formulados. - 4.
Compete à Defensoria Pública alegar nulidade em virtude da ausência de sua intimação na primeira oportunidade que tiver para manifestar-se nos autos do processo, sob pena de preclusão.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 16750249120248130000, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/12/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 03/12/2024)

Não bastasse isso, imperiosos registrar que no direito processual vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 282, §1º, CPC), segundo o qual
não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso
.

A sentença de improcedência (ID 16369378) foi fundamentada na total ausência de provas das alegações do autor, uma vez que o juiz considerou a única prova produzida sobre o fato, a testemunhal , como "
contundente ao demonstrar a estabilidade dos limites físicos entre os imóveis
" , afirmando que "
a cerca sempre esteve no mesmo local
".

Nesse sentido, entendo que o apelante não desincumbiu do seu ônus de demonstrar o prejuízo, visto que as alegações finais não teriam o poder de alterar o conteúdo fático da prova oral já produzida, a qual se mostrou contundente e desfavorável à sua pretensão.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Superada a preliminar, e não havendo impugnação específica quanto ao mérito da análise probatória, eis que o Apelante se limita a requerer a anulação da sentença, afigura-se imperativo o desprovimento do recurso de apelação interposto.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOSÉ ADILSON NEGRELI
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 15% do valor atualizado da causa, observando-se que a parte sucumbente encontra-se pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)